Tribunal: TJMT
Processo: 1016351-48.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016351-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), BORTOLOMEDI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.538.029/0001-70 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1690-28 (AGRAVADO), GOIANO BARBOSA GARCIA - CPF: 016.558.411-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS, RESTITUIÇÕES DE VALORES E DEMAIS ATOS INOMINADOS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DA TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AGRAVO DESPROVIDO.

No caso em comento, pretende a agravante imediata abstenção de atos que possam causar prejuízos/constrangimentos a empresa, dentre eles a inscrição no cadastro de inadimplentes, enquanto perdurar a ação e depositar o valor incontroverso de acordo com novo cálculo, no importe de R$ 8.933,38 (oito mil, novecentos e trinta e três reais e trinta e oito centavos), propondo um novo parcelamento da dívida em 13 parcelas mensais restantes no valor de R$ 732,14 (setecentos e trinta e dois reais e quatorze centavos).

Contudo, no caso dos autos, não se vislumbra a probabilidade do direito da agravante, porque não é possível constatar, nesse momento processual, que, de fato, o autor/agravante foi induzido a erro e que desconhecia a taxa de juros pactuada com o banco.

Assim, entendo, a princípio, que o feito demanda dilação probatória, a ser realizada no 1º grau de jurisdição, para se apurar, com mais rigor, se houve, ou não, a prática de juros abusivos quando da formalização do contrato de empréstimo impugnado, de modo que não se mostra razoável a suspensão dos descontos no benefício da agravante.

Ademais, não resta evidenciado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, a considerar que o desconto vem sendo realizado desde junho/2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BORTOLOMEDI & CIA LTDA – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Ordinária de Revisão c/c Declaração de Nulidade de Cláusulas, Restituições de Valores e Demais Atos Inominados nº 1007479-21.2023.8.11.0040, ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, que indeferiu tutela de urgência para que o banco requerido suspenda os descontos e cobranças relativas ao contrato discutido.

Em suas razões, anota que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, pois a empresa pretende discutir as taxas cobradas indevidamente e as cláusulas abusivas.

Não nega pagamentos remanescentes e futuros, todavia, fará em juízo, o que deixa evidente a existência de fumus boni iuris.

Defende que necessita da conta bancária livre de cobranças relativas ao contrato, pois, caso contrário, estará inviabilizada a movimentação, o que torna sem efeito a ação proposta.

Requer a concessão da tutela de urgência incidental para que seja reformada parcialmente a respeitável decisão de primeiro grau, para conceder a antecipação de tutela e determinar que o agravado cesse imediatamente os descontos na Conta Corrente do Autor das parcelas não reconhecidas, restabeleça o crédito total para utilização da conta e do cartão, bem como se abstenha de efetuar qualquer ação que possa causar constrangimento, cobrança e/ou inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, enquanto perdurar a presente ação. Ainda, que seja autorizado o depósito incontroverso em juízo.

No mérito, requer seja provido o recurso, confirmando a tutela antecipada recursal eventualmente concedida e reformando em definitivo a decisão combatida.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 175584659).

Informações prestadas pelo Juízo a quo (ID 177359700).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 180707748).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Revisional de Cláusulas Contratuais proposta por BORTOLOMEDI & CIA LTDA – ME (BR COMERCIO DE VEICULOS LTDA) em face de BANCO BRADESCO S/A, alegando que pactuou com o Réu o Contrato de Adesão na modalidade Cédula de Crédito Bancário nº 013.461.953, no valor de R$ 200.000,00, (duzentos mil reais) a ser pago em 48 parcelas mensais e iguais no valor de R$ 6.166,34 (seis mil, cento e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos), com primeiro vencimento para 26/06/2020.

Aduz que honrou com os respectivos pagamentos, mensalmente, até 26/05/2022, contudo ficou sem liquidez para honrar com os devidos pagamentos remanescentes.

Verbera que ao pesquisar junto ao banco, constatou que a taxa de juros estava acima da taxa média, ao qual a taxa contratada foi de 1,6672% ao mês, quando o Banco Central informou que a taxa média de mercado para esta modalidade de crédito foi de 0,99% ao mês.

Forte em tais fundamentos pugnou pela concessão da liminar para suspender os descontos dos valores/parcelas da conta corrente da empresa, bem como seja autorizado o depósito em juízo do valor incontroverso, em 13 parcelas mensais restantes no valor de R$ 732,14 (setecentos e trinta e dois reais e quatorze centavos).

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu pela ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300, do CPC, e indeferiu o pleito, o que deu azo à interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

No caso em comento, pretende a agravante imediata abstenção de atos que possam causar prejuízos/constrangimentos a empresa, dentre eles a inscrição no cadastro de inadimplentes, enquanto perdurar a ação e depositar o valor incontroverso de acordo com novo cálculo, no importe de R$ 8.933,38 (oito mil, novecentos e trinta e três reais e trinta e oito centavos), propondo um novo parcelamento da dívida em 13 parcelas mensais restantes no valor de R$ 732,14 (setecentos e trinta e dois reais e quatorze centavos).

Contudo, no caso dos autos, não vislumbro a probabilidade do direito da agravante, porque não é possível constatar, nesse momento processual, que, de fato, o autor/agravante foi induzido a erro e que desconhecia a taxa de juros pactuada com o banco.

Assim, entendo, a princípio, que o feito demanda dilação probatória, a ser realizada no 1º grau de jurisdição, para se apurar, com mais rigor, se houve, ou não, a prática de juros abusivos quando da formalização do contrato de empréstimo impugnado, de modo que não se mostra razoável a suspensão dos descontos no benefício da agravante.

Ademais, não resta evidenciado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, a considerar que o desconto vem sendo realizado desde junho/2020.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - INDEFERIMENTO - MEDIDA QUE SE IMPÕE. - Nos termos do art. 300 do CPC/2015 concede-se a tutela provisória de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo -Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, diante da necessidade de dilação probatória, impõe-se o indeferimento da tutela provisória de urgência.” (TJ-MG, AI: 10000205563281001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/01/2021, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais – Decisão que denegou o pedido de tutela antecipada para suspender os descontos relativos à cartão de crédito consignado (RMC), que a postulante alega não ter firmado conscientemente, pois sua intenção era contratar empréstimo consignado – Pleito de gratuidade de justiça e de tutela antecipada indeferidos – JUSTIÇA GRATUITA: Comprovação da real necessidade da benesse, por ser aposentada e possuir diversos empréstimos consignados, o que consome sobremaneira sua renda, que se restringe a cerca de R$1.500,00 e serve para custear alimentação e demais despesas de consumo pessoal, de modo a se constatar que a postulante não consegue honrar com o pagamento das custas, sem prejuízo do sustento próprio ou familiar – Benefício concedido. TUTELA ANTECIPADA: Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito – Apuração de eventual ilicitude na conduta do banco que demanda dilação probatória – Ausência dos pressupostos previstos no artigo 300 do CPC – Tutela antecipada indeferida – Decisão mantida, nesse sentido – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-SP, AI: 2075461-12.2021.8.26.0000, Relator: Ramon Mateo Júnior, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 13/05/2021, Data de Publicação: 13/05/2021)

Há de se ressaltar que os depósitos judiciais, os quais possuem natureza de pagamento (consignação em pagamento), buscam impedir ou excluir a mora do devedor.

Logo, para possuírem força de pagamento, tais depósitos, em princípio, devem corresponder à obrigação líquida e certa assumida pelos devedores (constante do contrato de mútuo), e não somente o valor que os devedores entendam ser devido.

Deve-se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, principalmente porque, na ação originária, a Requerida ainda não foi devidamente citada para apresentar resposta.

Dessa forma, ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023